Tribunal: TJSP
Processo: 1064380-45.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Ação de regresso. Voo internacional. Atraso na entrega das bagagens. Sentença de improcedência. Apelação da autora. Contrato de seguro. Seguradora que se se sub-roga nos direitos do segurado quando do pagamento da indenização. Art. 786, CC. Possibilidade de ajuizamento da ação de regresso. Voo internacional. Tese fixada pelo Superior Tribunal Federal no RE 336.631. Aplicação da Convenção de

Ementa:
Ação de regresso. Voo internacional. Atraso na entrega das bagagens. Sentença de improcedência. Apelação da autora. Contrato de seguro. Seguradora que se se sub-roga nos direitos do segurado quando do pagamento da indenização. Art. 786, CC. Possibilidade de ajuizamento da ação de regresso. Voo internacional. Tese fixada pelo Superior Tribunal Federal no RE 336.631. Aplicação da Convenção de Varsóvia (Decreto no 5.910/2006), em casos de reparação por dano material, decorrente de voo internacional, em sobreposição ao Código de Defesa do Consumidor. Falha na prestação de serviço. Indenização pelo dano material disciplinada pelo art. 22 da Convenção de Varsóvia. Apelante que demonstrou os gastos efetuados pelos passageiros em decorrência do atraso na entrega das bagagens e o pagamento das indenizações. Apelada que não contestou especificamente os valores ou comprovantes. Sentença reformada. Recurso provido.